Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 2.48,11, assim como a integralidade dos encargos dele decorrentes, bem como condenar o banco requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 3.191,01, debitada da conta do requerente para a liquidação do empréstimo fraudulento. Em suas razões, o recorrente defende a regularidade do empréstimo pessoal contratado através do mobile bank. Sustenta que todo o imbróglio se dá em torno de transações bancárias realizadas pelo próprio autor, com inserção de dados pessoais, tanto para a realização do empréstimo como para as transferências via pix. Aduz a ausência de danos materiais.
2. A parte autora relata que recebeu mensagens por meio do aplicativo Whatsapp e que o interlocutor tinha a logomarca do Banco réu, tendo a atendente informado que fora feito um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 em nome do requerente. Informa que foi orientado pelo suposto atendente do banco por meio de ligação telefônica a fazer uma devolução do referido valor como forma de corrigir o erro e que seguiu as orientações. Narra que vem sendo descontado o valor do empréstimo em sua conta bancária e que sofreu constrangimentos e comprometimento financeiro em razão das cobranças.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o banco recorrente é responsável pela fraude sofrida pelo autor e se, consequentemente, há o dever de indenizar materialmente.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ) e, a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14 do CDC e Súmula n. 497 do STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC).
6. Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que o recorrido não junta aos autos as mensagens trocadas com o suposto atendente do banco recorrente em aplicativo de mensagens, bem como que o número por meio do qual foi contactado não é o número oficial do banco. Além disso, a própria parte autora narra que realizou todos os procedimentos orientado pelo fraudador, de modo que o empréstimo e o pix para conta de terceiro desconhecido foram feitos pelo autor, que agiu de forma efetiva para que a fraude fosse concretizada, sem qualquer interferência do banco recorrente.
7. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para a fraude sofrida pelo consumidor.
8. Na espécie, cabia ao consumidor se certificar da veracidade da mensagem e a autenticidade do interlocutor, restando evidente que a sua conduta acabou por propiciar a consumação do delito, de forma a ultrapassar os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Desse modo, conclui-se que não há responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pelo autor, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos do autor. Precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: (Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.